Tribunal: TJSP
Processo: 1052947-20.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – IMÓVEL – Inventário – Aplicação da lei vigente na abertura da sucessão – Base de cálculo do tributo pelo valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor de mercado) – Alegação de omissão - Pretensão de utilização da técnica de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - TRIBUTÁRIO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – IMÓVEL – Inventário – Aplicação da lei vigente na abertura da sucessão – Base de cálculo do tributo pelo valor venal para fins de IPTU, afastando-se a utilização do valor de referência (valor de mercado) – Alegação de omissão - Pretensão de utilização da técnica de arbitramento – Inadmissibilidade - Os alegados erros de julgamento ou incoerência entre o julgado, norma, jurisprudência ou entendimento doutrinário, não são vícios passíveis de correção pela via dos embargos, mas pretensão de reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível nesta sede – Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada na via adequada – Recurso improvido.